Tribunal: STF
Processo: RE 378041
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE
DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO,
 EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS
OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo
efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad
nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo,
sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do
STF.
Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração
 dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas
(MG).